Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULOS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não subsiste a alegação da consumação da prescrição do fundo de direito quando a matéria versada diz respeito a trato sucessivo, devendo incidir à hipótese a prescrição dos valores que precederam aos cinco anos da propositura da ação judicial (Súmula no 85/STJ).
2. Consoante legislação em vigor, assegura-se aos servidores aposentados anteriormente à Emenda Constitucional no 41/2003 a paridade de vencimentos entre ativos e inativos. 2.2. No caso de servidor distrital ocupante de cargo em comissão à época da aposentadoria, pelo qual cumpria jornada de 40 (quarenta) horas semanais, tem lugar a majoração dos proventos com base nesta última jornada, em vista de manter a paridade com os servidores da ativa. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.